Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO CADASTRO POSITIVO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/93. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TJDFT. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE.
1. A inscrição do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito exige atendimento de pressupostos próprios (art. 43, do Código de Defesa do Consumidor), entre os quais está o dever de comunicação prévia ao consumidor. Diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 514/93 pelo Conselho Especial do TJDFT (autos no 2014.00.2.021836-5) é obrigação do credor realizar a referida comunicação.
2. A ausência de comunicação, por si só, caracteriza a ilegalidade do registro e enseja incidência de sanções civis. A responsabilidade civil dos credores e das entidades de proteção ao crédito por danos ao consumidor deve ser analisada a partir da cláusula geral da responsabilidade civil do CDC, em diálogo com a Lei do Cadastro Positivo (art. 16). "O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis, objetiva e solidariamente, pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 16, da Lei 12.414/11)
3. Na hipótese, cabe à instituição financeira comprovar a notificação regular do consumidor por sua própria iniciativa ou, alternativamente, que foi realizada pela entidade de proteção ao crédito.
4. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.). Apesar das polêmicas conceituais em torno do dano moral, no que se refere especificamente ao registro indevido em banco de proteção ao crédito, o tema é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça: basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular: não há necessidade de provar que houve violação ao direito da personalidade concernente à integridade psíquica, ou seja, que a inscrição tenha acarretado vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo
5. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.
6. O arbitramento do dano moral se dá no julgamento da causa, de modo que a correção monetária deverá ser considerada a partir da data da sentença. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, por se tratar de ato ilícito extracontratual, (Súmula 54 do STJ).
7. Recurso conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertido em desfavor do réu, apelado.